Tribunal: STF
Processo: RE 143811
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA MILITAR.
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA AOS PROVENTOS.
A gratificação incorporada aos proventos, por força de
instrumento normativo vigente à época da passagem do servidor para a
inatividade, não pode ser suprimida por lei posterior.
Recurso extraordinário não conhecido.